Tribunal: TJDFT
Processo: 0720804-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720804-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS LOPES BERNARDES, ADVOCACIA VASCONCELOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26841808) interposto por ADVOCACIA VASCONCELOS e ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS LOPES BERNARDES em face da decisão (ID 93743718 do processo de origem) que, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0731843-40.2018.8.07.0001, negou provimento aos embargos de declaração, consoante termos a seguir colacionados: Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão proferida no ID 92627381. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. É extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão embargada não lhe é totalmente favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade na decisão, a qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento e a reapreciação de fatos e provas. Isto porque, a multa diária fixada se destina a reforçar o cumprimento da obrigação de fazer (quitar as parcelas do consórcio). Portanto, há necessidade de intimação para fins de aplicação da regra da súmula 410 do STJ. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora, mantendo na íntegra a decisão atacada. Houve 03 depósito nos autos (ID 91775348, 91775350 e 93026676), sendo que o primeiro já foi levantado. Assim, esclareça a autora se dá quitação ao débito, atentando-se ao fato de que a dívida é solidária, por se tratar de relação consumerista. Intimem-se as partes. Essa decisão foi publicada em 09/06/2021 (ID 93943418 do processo de origem), o agravo interposto em 28/06/2021, acompanhado de preparo (ID 26842817 e ID 26842817) e subscrito por advogado sócio e administrador da sociedade de advogados, regularmente constituído, conforme fls. 27 e 63. Cumpre ressaltar que a decisão embargada ID 92627381 determinou o que segue: Conforme se verifica da petição de ID 88416727, o cumprimento de sentença foi iniciado para pagamento do valor principal da condenação (valor objeto do consórcio). A parte credora, em petição de ID 92008943, pretende incluir valores de multa diária, o que não pode ser admitido, tendo em vista que não houve início do cumprimento de sentença para tal finalidade, tampouco intimação pessoal dos requeridos (súmula 410 do STJ). Assim, intime-se o autor pra retificar a planilha. Intimem-se. Nos embargos de declaração ID 93070699, o Embargante, ora Agravante, alegou que a decisão padece de contradição, em face do que foi postulado na petição ID 92008943, uma vez que o acórdão [ID 1319291], ao condenar as Executadas a quitar a cota consorcial e pagar o prêmio devido, não constituiu obrigação de fazer a ser cumprida pelas Executadas, mas obrigação de pagar quantia, o que afasta a prévia necessidade de intimação pessoal das Executadas como requisito para o processamento das astreintes, sendo suficiente a publicação em nome do advogado e fluência do prazo determinado pelo v. decisum terminativo para sua exigibilidade, razão pela qual está, igualmente, afastada a incidência da Súmula 410 do c. STJ. Pediu para que fosse sanada a contradição apontada, no sentido de se reconhecer a inaplicabilidade da Súmula 410 do Colendo STJ e, por conseguinte, a intimação pessoal das Executadas para incidência e fluência das astreintes impostas no v. acórdão que lhes impôs a obrigação de pagar quantia certa. Na petição ID 92008943, a parte Exequente, ora Embargante, postulou o que segue: Com alhures ao já relatado, v. acórdão ID no 88395034 condenou “as rés na obrigação de quitar as parcelas do consórcio, bem como ao pagamento do prêmio devido, correspondente à cota do consórcio contratado, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa diária de 5% sobre o valor da condenação”. Destarte, considerando que o prazo para a 1a Executada transcorreu in albis no dia 14.05.2021, bem assim que a 1a Executada é empresa conveniada com este Egrégio TJDFT, cujas citações e intimações são procedidas na forma da Portaria GPR 239 de 07.02.2019, isto é, as intimações pessoais são realizadas diretamente pelo portal do PJE na pessoa do representante legal devidamente cadastrado e, portanto, dispensam a necessidade de expedição de mandado e, ainda, que a multa diária tem sua fluência em dias corridos, o quantum debeatur da 1a Executada deve ser incrementado em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, eis que já se passaram 04 (quatro) dias desde a data do término do prazo para cumprimento voluntário da condenação. Portanto, o quantum debeatur da 1a Executada até a presente data, cuja multa diária cessará, tão somente, após o efetivo pagamento, o valor de R$ 328.799,17 (trezentos e vinte e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e dezessete centavos), o qual deve ser objeto de penhora on-line, via SISBAJUD, nos ativos financeiros porventura existentes em nome da 1a Executada, qual seja: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., CNPJ/MF no 52.568.821/0001-22. O acórdão ID 88395034 (do processo de origem) corresponde ao acórdão n° 1319291, o qual apreciou a apelação n° 0731843-40.2018.8.07.0001, para anular a sentença recorrida e proferir novo julgamento, conforme art. 1.013, do CPC, consoante termos a ementa a seguir colacionada: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO ULTRA PETITA. SENTENÇA NULA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3° DO CPC. CONSÓRCIO COM SEGURO PRESTAMISTA. OCORRÊNCIA DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADIPLEMENTO. OBRIGAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. APELO DA RÉ PREJUDICADO. 1. O princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelelismo refere-se à necessidade do magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, sob pena de nulidade do ato decisório 2. Constatada incongruência entre o pedido e o julgamento, a sentença deve ser anulada e proferido novo julgamento nos termos do Art. 1.013, §3° do CPC. 3. O seguro prestamista visa a quitação do contrato principal em caso de falecimento do titular, com o consequente pagamento do prêmio objeto do contrato principal. 4. A ausência de comprovação de suposta inadimplência do consorciado, antes do falecimento, bem como a falta de notificação de consorciado e, após a morte, da viúva, implica na procedência do pedido. 5. Assim, ocorrido o sinistro resta devida a indenização contratada, obrigando-se as rés a quitarem as parcelas do consórcio tão logo recebida a notificação dos herdeiros, bem como conceder o crédito objeto do contrato principal. 6. Em face do novo julgamento, o recurso da parte ré restou prejudicado. 7. Recurso do Autor conhecido e provido. Recurso do réu prejudicado. (Acórdão 1319291, 07318434020188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No dispositivo do voto condutor do julgamento da apelação n° 0731843-40.2018.8.07.0001, consta o que segue: Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para condenar as rés na obrigação de quitar as parcelas do consórcio, bem como ao pagamento do prêmio devido, correspondente à cota do consórcio contratado, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa diária de 5% sobre o valor da condenação. O valor deverá ser atualizado monetariamente desde a data do sinistro, bem como deverá incidir 1% de juros de mora desde a citação. JULGO PREJUDICADO o recurso da parte ré. É como voto. Cumpre ressaltar ainda que, nesse acórdão, restou consignado que o seguro prestamista visa a quitação do contrato principal em caso de falecimento do titular, com o consequente pagamento do prêmio objeto do contrato principal. Além disso, destaquei que o seguro prestamista visa a quitação do contrato principal em caso de falecimento do titular, com o consequente pagamento do prêmio objeto do contrato principal. Nas suas razões recursais, a parte Agravante argumenta o que segue: 1) Trata-se de Cumprimento de Sentença apresentado pelos Agravantes em face das Agravadas para a satisfação do montante, inicialmente, de R$ 671.208,70 (seiscentos e setenta e um mil, duzentos e oito reais e setenta centavos), sendo 10% (dez por cento) do montante referente aos honorários advocatícios da Agravante ADVOCACIA VASCONCELOS, e o restante referente ao crédito do Agravante JOSÉ CARLOS LOPES BERNARDES (espólio); 2) a condenação que deu origem ao presente feito imputou às Agravadas a obrigação de quitarem as parcelas do consórcio e a pagarem o prêmio devido no prazo de 15 dias, sob pena de se aplicar multa diária de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação; 3) admitido o processamento do cumprimento de sentença, foi determinada a intimação das Agravadas para comprovarem ou procederem ao pagamento voluntário do montante devidamente atualizado, o qual já perfazia a monta de R$ 818.773,64, sob pena de incidirem sobre ele as sanções previstas no art. 523, §1o, do CPC; 4) devidamente intimada, a 2a Agravada, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., deixou transcorrer o prazo, em 10.05.2021, para pagamento voluntário da obrigação; 5) em seguida, a 2a Agravada peticionou nos autos informando o pagamento de R$ 525.206,35, o qual reconheceu como sendo o montante por ela devido, referente à sua cota parte na condenação, anexando, para tanto, comprovantes de depósitos realizados em 13.05.2021, ou seja, depois de esgotado o prazo para pagamento voluntário e, portanto, em montante não mais devido, eis que já eram devidas as sanções previstas no art. 523, §1o, do CPC; 6) em 14.05.2021, transcorreu o prazo para pagamento voluntário da 1a Agravada, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., a qual é conveniada a este e. TJDFT, e, portanto, tem suas intimações realizadas por meio eletrônico, e a qual estava obrigada a adimplir com o restante dos valores executados; 7) não tendo sido adimplidos os valores dentro do prazo de 15 (quinze dias), ou seja, não sendo dada a quitação nos termos da decisão condenatória, então, a partir de 15.05.2021 passou a ser devida a incidência de multa diária de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação; 8) por ter representante legal devida e previamente cadastrado, bem como por ser a obrigação de pagar, e não de fazer, seria dispensada a expedição de mandado para cumprimento da obrigação, de modo que, por ter a multa diária fluência em dias corridos, o quantum debeatur da 1a Agravada deveria ser acrescido da referida multa, uma vez que o prazo para que esta procedesse ao cumprimento voluntário da condenação já havia findado; 9) o Juízo a quo dispôs não ser admitida a multa diária, sob o argumento de que o Cumprimento de Sentença ainda não havia se iniciado, e tampouco teria havido a intimação das Agravadas, como requisito para aplicação das astreintes, nos termos da Súmula 410 do STJ; 10) em 27.05.2021, quando, há muito, transcorrido in albis o prazo para pagamento voluntário da 1a Agravada, esta peticionou nos autos para informar ter cumprido voluntariamente a decisão, juntando comprovantes de depósitos realizados, também, no dia 27.05.2021, ou seja, no 13o (décimo terceiro) dia após esgotado o prazo para que se procedesse ao pagamento voluntário; 11) o acórdão condenatório, ao determinar a quitação da cota consorcial e o pagamento do prêmio devido, não imputou às Agravadas uma obrigação de fazer, mas sim de pagar quantia; 12) as astreintes passaram a ser devidas pela BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, após o transcurso do prazo para que efetuasse o pagamento voluntário da quantia remanescente, ou seja, do dia 15.05.2021, até o momento em que efetuou o seu depósito, o qual ocorreu em 27.05.2021. O termos finais para o cumprimento voluntário da obrigação foram certificados conforme ID 26841808, p. 13; 13) o Superior Tribunal de Justiça entende que a intimação eletrônica de empresa conveniada é considerada pessoal para todos os efeitos legais, estando, portanto, cumprida a exigência da súmula 410 do STJ (Citou: REsp 1574008/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019; Acórdão 1326967, 07250589420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 14) por se tratar de obrigação de pagar, e não de obrigação de fazer, bem como por ter sido a intimação eletrônica da 1a Agravada para que realizasse a quitação do montante que lhe incumbia considerada como pessoal para todos os efeitos legais, eis que conveniada a este e. TJDFT, suprindo, então, as determinações impostas na Súmula 410, do STJ, imperiosa se mostra a reforma do v. decisum atacado para que se incidam as astreintes pelo período em que se manteve em mora. Pede o conhecimento e o provimento do agravo para que a decisão seja reformada para reconhecer como devida a multa diária de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação pelo período em que a 1a Agravada permaneceu em mora e não procedeu à quitação do montante que a ela incumbia, ou seja, de 15.05.2021 a 26.05.2021, já que transcorrido o prazo para pagamento em 14.05.2021 e efetuados os depósitos em 27.05.2021. Contrarrazões ID 27869191, apresentadas pela Bradesco Administradora De Consórcios Ltda, na qual argumenta o que segue: 1) foi proposto cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa (art. 523), não sendo permitida sua cumulação com o procedimento de cumprimento de sentença de obrigação de fazer (art. 536) e sequer a cumulação foi objeto do pedido formulado pelo Recorrente; 2) uma coisa é equiparar a obrigação de fazer a obrigação de pagar quantia certa, para que fosse intimada a parte executada pessoalmente, valendo-se da Súmula 410/STJ, visando contornar o exaurimento do prazo de impugnação (art. 525, CPC). Outra coisa é a execução das astreintes que sequer foi postulada na inicial do cumprimento de sentença; 3) não é cabível a penalidade pleiteada, uma vez que a Contadoria apurou que os depósitos realizados superam o valor devido; 4) não é possível a incidência das astreintes sobre o valor da multa e dos honorários advocatícios. A pretensão da parte recorrente em cumular as penalidades do art. 523, multa de 10% sobre o remanescente e honorários de 10% sobre o remanescente, com a multa astreinte fixada em 5% sobre o valor da condenação configura verdadeiro bis in idem que importa em enriquecimento indevido da parte; 5) a multa astreinte cuja incidência pretende a parte ver imposta em seu favor importaria em 5% sobre o valor da condenação ao dia, sem limitação. O valor da condenação executado na origem é de R$ 671.208,70, portanto, uma multa de R$ 33.560,43 ao dia, o que é deveras desproporcional seja qual for o prisma que se observe o valor, novamente, sem limitação; 6) se entender esta instância recursal pela aplicabilidade da astreinte, que se manifeste especificamente quanto à necessidade de sua limitação, e a possibilidade de sua revisão, posto que não alcançada pela coisa julgada, inexistindo, portanto, preclusão. Pede o afastamento total da astreinte, pois está demonstrado nos autos o depósito, inclusive a maior, do total devido, com fundamento no art. 537, II, CPC e precedente AgRg no REsp 1.214.678/RS. Subsidiariamente, postula que seja limitada a astreinte imposta ao montante máximo apurado pela contadoria a título de verbas do art. 523, CPC, observando os princípios do art. 8o, CPC, bem como, art. 537, inciso I, CPC. Pede ainda o prequestionamento dos seguintes dispositivos: os artigos 1o a 12, 322, CPC, art. 513 a 519, art. 523 a 528, e artigo 536 a 537, todos do CPC, bem como, artigo 884 do Código Civil, além dos julgados do STJ AgRg no REsp 1.214.678/RS e AgRg no AREsp 718.283/SP. 04. Formula ainda os seguintes pedidos: Ante todo o exposto, requer seja conhecido o recurso interposto, pois atende aos requisitos de admissibilidade. No mérito, contudo, protesta por seu total desprovimento, mantendo a decisão recorrida intocada, declarando a impossibilidade de cumulação de rito específico de cumprimento de sentença, sobretudo por inexistir pedido específico na exordial de cumulação, tampouco pedido específico requerendo a aplicabilidade da multa em sede do cumprimento proposto. Subsidiariamente, se superada a tese supra, seja afastada a pretensão da parte de incidência da multa astreinte, haja vista que os depósitos realizados, como apurou a contadoria, superam o que é devido, já consideradas as penalidades do art. 523, CPC, inexistindo dano ou recalcitrância que justifique a punição pretendida. Alternativamente, ad argumentandum, em atenção ao princípio da eventualidade: a) Na hipótese de superação da tese supra, que, ao reconhecer a aplicabilidade da astreinte, este Tribunal de Justiça, observe sua natureza penal, bem como, reconheça que a agravada já sofrera penalização, inclusive menos gravosa, fixada pela lei adjetiva, já contabilizada pela contadoria em seus cálculos, reconhecendo a desnecessidade de nova penalização, afastando o bis in idem, posto que os valores depositados em inclusive excederam aquilo que efetivamente devido; b) Se superado o pedido do item “a)”, requer desde juízo recursal que, afaste a astreinte, pois está demonstrado nos autos o depósito, inclusive a maior, do total devido, com fundamento no art. 537, II, CPC e precedente AgRg no REsp 1.214.678/RS; b.1) Subsidiariamente, com fundamento no mesmo precedente, seja limitada a astreinte imposta ao montante máximo apurado pela contadoria a título de verbas do art. 523, CPC, observando os princípios do art. 8o, CPC, bem como, art. 537, inciso I, CPC e art. 884, Código Civil. Sem contrarrazões pela BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (ID 27890880). Vale relatar ainda que na petição de cumprimento de sentença (fl. 898), o Exequente pretendeu o pagamento do valor principal devido e atualizado, dos honorários de sucumbência no percentual de 10%, as custas e a multa de 10%, nos termos do art. 523, §1°, do CPC, em razão do não pagamento voluntário do débito no prazo de 15 dias. Assim, formularam os seguintes pedidos: Diante de todo exposto, os Suplicantes requerem: a) Sejam as Suplicadas devidamente intimadas para pagarem o valor do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523 do NCPC; b) Sejam as Suplicadas compelidas a pagarem a multa de 10% (dez por cento), no caso do transcurso in albis do prazo para pagamento voluntário do débito, imposta pelo artigo 523, §1° do NCPC, a incidir sobre o valor da condenação, qual seja: R$ 671.208,70 (seiscentos e setenta e um mil, duzentos e oito reais e setenta centavos); c) Sejam as Suplicadas compelidas a pagarem, também, honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença em percentual de 10% (dez por cento), a incidir sobre o valor da condenação, qual seja: R$ 671.208,70 (seiscentos e setenta e um mil, duzentos e oito reais e setenta centavos); d) Seja determinada a inclusão das Suplicadas nos bancos de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, impondo-lhe negativação; e) Seja determinada a penhora on-line, via BACENJUD, da quantia de R$ 671.208,70 (seiscentos e setenta e um mil, duzentos e oito reais e setenta centavos), a ser acrescido da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, além das custas processuais, ou seja: R$ 671.208,70 + honorários de 10% + multa de 10% (art. 523, §1° do NCPC) + custas processuais; f) Requer, por fim, seja expedido alvará de levantamento da quantia integral em favor do advogado, Dr. LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR, inscrito na OAB/DF no 29.296. Dá-se a este incidente o valor de R$ 671.208,70 (seiscentos e setenta e um mil, duzentos e oito reais e setenta centavos). Após a intimação da parte devedora para pagamento voluntário, o Exequente foi intimado para apresentar a planilha de cálculo atualizada (fls. 926-927), a qual converge com as parcelas perseguidas na inicial. A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A realizou dois depósitos, em face dos quais o exequente solicitou o levantamento dos valores (fls. 940) bem como a aplicação da penalidade prevista no art. 523, §1o do Código de Processo Civil. Às fls. 946-947, o Credor apresentou nova planilha de cálculo atualizada, nos termos da petição inicial de cumprimento de sentença, requerendo ainda a incidência das sanções previstas no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. Apenas nessa oportunidade requereu a execução das astreintes fixadas no acórdão n°1319291. É o relatório. Intime-se a parte Agravante para esclarecer se o recurso foi interposto em face da decisão ID 93743718 ou da decisão ID 92627381. Para tanto, concedo o prazo de cinco dias. Na mesma oportunidade, deverá a parte Agravante demonstrar a utilidade da interposição do recurso já que pretende a manifestação a respeito de pedido não contido na inicial do cumprimento de sentença. Publique-se. Intime-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2021 13:16:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador